Tribunal: STF
Processo: HC 186501
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Mota e Silva, em que se aponta como autoridade coatora a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Roraima. 
    É o relatório. Decido. 
    Há óbice jurídico-processual intransponível para o conhecimento do writ. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra ato da autoridade indicada como coatora, não tendo o paciente, no caso presente, foro privilegiado nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da CF). 
    Anote-se, ainda, que este Supremo Tribunal, em julgamento plenário do HC nº 86.834/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, que implicou no cancelamento da Súmula nº 690/STF, firmou entendimento no sentido de que a competência para processar e julgar habeas corpus no qual figure, como autoridade coatora, Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, é do Tribunal de Justiça local. Confira-se o teor desse julgado: 
    “COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE turma recursal. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente” (DJ de 9/3/07). 
    No mesmo sentido: HC nº 94.313/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 23/4/08; HC nº 92.332/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/11/07; HC nº 90.905/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 11/5/07; e HC nº 89.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/06, entre outros. 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea d, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça local para que adote as providências que julgar cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente em exercício
(RISTF, art. 14)
Documento assinado digitalmente